Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-51.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000232-51.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO LUIS BOCARDI - CPF: 069.561.708-76 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), LARISSA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 051.959.091-05 (EMBARGADO), ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 097.579.038-25 (EMBARGADO), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR - CPF: 866.817.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEANDRO PRUDENCIO MARIANO DA SILVA - CPF: 054.671.471-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 097.579.038-25 (VÍTIMA), LARISSA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 051.959.091-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE DOLO EVENTUAL E CONDUTA DIRECIONADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP). O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao afirmar-se, simultaneamente, a ocorrência de dolo eventual e a prática de conduta direcionada, e pleiteia a atribuição de efeitos infringentes para eventual desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao afirmar a existência de dolo eventual e, ao mesmo tempo, descrever a conduta do agente como direcionada, o que, segundo o embargante, apontaria para dolo direto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à integração do julgado quando há omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, sendo incabíveis para mera rediscussão da matéria decidida.

4. A referência simultânea ao dolo eventual e ao comportamento ativo e direcionado não configura contradição interna, mas reforça a conclusão de que a conduta foi dolosa, afastando a alegação de culpa.

5. A distinção teórica entre dolo direto e eventual não possui repercussão prática no caso concreto, pois ambas as formas subjetivas conduzem ao mesmo enquadramento jurídico: lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

6. O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva de ausência de dolo e fundamentou de forma clara a rejeição da desclassificação para a modalidade culposa, inexistindo vício que justifique a integração do julgado.

7. A Primeira Câmara Criminal do TJMT entende que o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica pode ser praticado com dolo direto ou eventual, não havendo exigência de precisão terminológica quanto à modalidade de dolo para caracterização do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A simples menção a dolo eventual e à conduta direcionada não configura contradição quando o acórdão reconhece de forma fundamentada a presença de dolo na conduta do agente.

2. A definição da modalidade de dolo [direto ou eventual] é irrelevante para o enquadramento jurídico do crime de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica, pois ambas se subsomem ao tipo previsto no art. 129, § 9o, do CP.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da apelação criminal, salvo vícios expressamente previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002827-13.2021.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 25.08.2025; TJMT, N.U 0000666-36.2015.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 06.07.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000232-51.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: SERGIO LUIS BOCARDI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sergio Luis Bocardi
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença condenatória (id. 305738381).

Alega o embargante a existência de contradição no acórdão, consistente na consignação de que o dolo foi eventual e, de outro lado, que o comportamento do embargante foi direcionado.

Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a contradição seja sanada, com o consequente esclarecimento
“se a conduta do embargante foi praticada com dolo direto ou eventual”
e a atribuição de efeitos infringentes para a reanálise da tese de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa (id. 307018886).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o
desprovimento
dos embargos de declaração (id. 309715886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão. Fora dessas hipóteses, sua utilização revela-se inadequada, mormente quando visa à rediscussão de matérias já decididas.

No caso em apreço, não se verifica a existência de qualquer contradição passível de correção.

Eis o trecho do acórdão que é objeto dos presentes declaratórios:

“Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culpa, considero que, diante da dinâmica dos fatos, a conduta do apelante não se deu por imprudência, negligência ou imperícia, mas sim de modo voluntário e consciente, apto a evidenciar o dolo na conduta agressiva.

Com efeito, o dolo, ainda que na forma eventual, resta configurado quando o agente, ciente do resultado lesivo possível ou provável, assume o risco de produzi-lo.

Na hipótese, a força empregada pelo apelante, no contexto de desentendimento doméstico [com anterior uso ameaçador de arma de fogo e palavras ofensivas] demonstra a intenção de subjugar e intimidar a vítima, resultando em lesões físicas. Não se trata de conduta descuidada, mas de comportamento ativo e direcionado contra a ofendida.”

O embargante alega a contradição no acórdão impugnado, afirmando que, por um lado, consta no
decisum
colegiado, a conduta do embargante como dolo [mesmo que eventual] e, de outro, a descrição da ação como um
comportamento direcionado
.

Nesse sentido, o dolo eventual caracteriza-se quando o agente não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, enquanto o comportamento direcionado significaria a
“vontade livre e consciente de praticar a conduta”
, o que, consequentemente, caracterizaria o dolo direto.

Entretanto, verifica-se que, sob tal invocação, busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, notadamente quanto à possibilidade de desclassificação do delito.

Com efeito, em sede recursal, o objeto de impugnação residiu justamente na verificação da existência ou não de dolo na conduta do apelante, sendo o pedido principal de absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, diante da alegada inexistência de dolo.

O acórdão, ao enfrentar de forma expressa essa tese, foi claro ao afirmar a presença do dolo na conduta, afastando, de maneira fundamentada, a hipótese de culpa.

Assim, a referência, no corpo do voto, tanto ao dolo eventual quanto ao comportamento ativo e direcionado à vítima não revela contradição, mas apenas reforça a conclusão de que a conduta foi dolosa, inviabilizando a pretensão defensiva.

É certo que a distinção entre dolo direto e eventual possui relevância teórica, mas, no caso concreto, a definição exata da modalidade de dolo não altera o enquadramento jurídico do fato, que continua sendo de lesão corporal dolosa, em contexto de violência doméstica, conforme art. 129, §9o, do CP.

De mais a mais, cumpre salientar que, na espécie, a definição da modalidade de dolo [se direto ou eventual] não possui repercussão prática sobre o resultado jurídico da demanda, pois ambos conduzem à subsunção da conduta ao mesmo tipo penal incriminador.

O que importa, em termos de tipicidade subjetiva, é a constatação de que o agente atuou com dolo, afastando-se a tese defensiva de inexistência desse elemento subjetivo e, por conseguinte, de desclassificação para a modalidade culposa.

Assim, a discussão sobre a forma de exteriorização do dolo não altera a essência da condenação por lesão corporal dolosa no âmbito doméstico.

Exatamente nesse sentido estão os precedentes deste E. TJMT colacionados abaixo:

“(...) A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem,
o qual pode ser direto ou eventual
(Cleber Masson, Direito Penal: parte especial- vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108). (...)”
(N.U 1002827-13.2021.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 25.08.2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE SUJEITA A VÍTIMA COM TRUCULÊNCIA EXASPERADA E ASSUME A POSSIBILDADE DE LESIONÁ-LA – CRIME CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÃNCIA [sic] COM O PARECER. Não ofende o princípio da correlação a sentença que condena o agente exatamente pelos fatos que foram detalhadamente descritos na denúncia. O tipo penal previsto no § 9o do art. 129 do Código Penal tem como elemento subjetivo o dolo,
que pode ser “direto ou eventual”
, Pratica o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar o agente que ao “incentivar” a vítima a lhe acompanhar até a residência casal, perde a medida de sua ação e a lesiona.”
(N.U 0000666-36.2015.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 06.07.2018)

Portanto, não há falar em vício de contradição, pois o julgado enfrentou a tese suscitada no recurso e concluiu, com clareza, pela configuração de conduta dolosa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025